Tribunal: CARF
Processo: 10283.901199/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.901199/2012-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.690 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora: (1) Intime o contribuinte
para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, apresente os documentos e
esclarecimentos que a autoridade fiscal entender necessários à análise do PER/DCOMP; (2)
Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados e outras informações
disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal; (3) Elabore parecer minucioso e fundamentado
quanto ao direito pleiteado; (3) Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do
parecer/relatório, e documentos colacionados aos autos, para que exerça o contraditório, no prazo
de 30 (trinta) dias.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de PER/DCOMP, pelo qual a contribuinte pretende
aproveitar alegado crédito de pagamento indevido ou a maior de PIS/Pasep para quitação de
tributos próprios.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.901199/2012-61
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901199/2012-61

O despacho decisório, emitido eletronicamente, indeferiu o pleito e não
homologou a compensação declarada sob o fundamento de o DARF de pagamento, embora
localizado, foi utilizado para liquidação de débito declarado.
Após ciência, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
juntamente com Dacon (fls. 51/72) e DCTF (fls. 73/93) retificados posteriormente, DARF de
pagamento (fls. 37/39) e Livro Razão (fls. 40/50)), alegando que o pagamento foi indevido
porquanto utilizou-se de alíquota incorreta (não observou que estava reduzida a zero) na
apuração da Cofins incidente sobre a receita bruta da venda de produtos que industrializa e
comercializa.
Aduziu que por tal equívoco (um erro material) apurou e recolheu a Cofins do
período de abril/2009 em valor superior ao devido, agora corrigido por meio de retificação de
DCTF e Dacon.
Sustentou que o equívoco é puramente de ordem material e o confronto com os
documentos apresentados demonstram o indébito e o consequente direito ao crédito para que sua
compensação seja homologada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não homologou a compensação. Da
ementa da decisão constou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2009
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ assentou sua decisão com os seguintes fundamentos:
1. A responsabilidade pelas informações sobre créditos e débitos em PER/Dcomp
é do interessado o que deverá acompanhado de prova da certeza e liquidez do direito que alega;
2. Assim, cabe à contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica
seu direito creditório;
3. As correções das informações prestadas devem ser providenciadas pela própria
declarante, mediante retificação;
4. A retificação da DCTF não é suficiente para comprovar o direito creditório; e
5. As informações prestadas ficam condicionadas à demonstração da certeza e
liquidez do direito, impondo-se naquela fase (manifestação de inconformidade) a apresentação
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901199/2012-61

de documentação hábil e idônea – escrituração contábil e/ou fiscal e respectivos documentos
fiscais –capaz de comprovar a efetiva natureza da operação; e
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário no qual suscita em sua
defesa:
- Repisa os fatos que se sucederam dos quais resultou no pagamento indevido do
PIS/Pasep e os argumentos para o reconhecimento do direito creditório e homologação das
compensações.
- A não homologação da compensação ocorreu em razão de falta de retificação da
DCTF anteriormente ao despacho decisório;
- O indébito deveria ser apurado e/ou confirmado pela autoridade fiscal em
procedimento de análise fiscal; e
- Os documentos apresentados comprovam o equívoco material e a higidez de seu
crédito apto para extinção de débito em compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Infere-se do despacho decisório que a não homologação da compensação
pleiteada decorreu da ausência de crédito para a quitação de débito no momento do encontro de
contas – o DARF do qual resultaria em pagamento indevido estava alocado para pagamento de
débito. A decisão foi proferida eletronicamente, ou seja, sem qualquer análise de mérito das
informações prestadas ou baixa para tratamento manual e intimação do sujeito passivo para
prestar esclarecimentos e documentos.
O sujeito passivo explicou na manifestação de inconformidade as razões em que
se funda seu direito colacionando Dacon e DCTF retificados posteriormente ao despacho
decisório, DARF de pagamento e Livro Razão, relativo ao débito de Cofins do período 04/2009
que entende correta em confronto com o valor recolhido a maior.
A decisão a quo, conforme relato acima, considerou Dacon e DCTF originais e
não a suas retificações, transmitida somente após a ciência no despacho decisório. Assim, o
direito ao crédito e as compensações não foram homologadas sob o fundamento de que a DCTF
retificadora não pode ser aceita pois que apresentada no curso de um procedimento fiscal e não
fora acompanhada dos documentos comprobatórios.
Em sede de Recurso, apresenta elementos adicionais àqueles colacionados em
sede de manifestação de inconformidade, que entendo apontavam para a provável veracidade de
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901199/2012-61

suas alegações. Destaca-se a apresentação de mídia digital, juntada ao processo conforme Termo
à folha 251.
Não prevalece o entendimento da DRJ de que a DCTF não poderia ter aceita sua
retificação, pois a transmissão de um PER/DCOMP não corresponde a um procedimento fiscal
de que trata o art. 11, § 2o, III da IN RFB no 903/2008. Nota-se que o Parecer Normativo Cosit no
02/2015 admite a retificação da DCTF após a transmissão de PERD/COMP.
Este Colegiado tem flexibilizado o entendimento quanto à exigibilidade de
apresentação de todos os documentos comprobatórios do direito creditório em sede de
manifestação de inconformidade, nas situações em que o tratamento das Declarações tenham
sido apenas eletrônico/automático, desde que haja na instauração do contencioso elementos
indiciários que indubitavelmente já apontavam para a provável veracidade da pretensão
creditória, ou quando as razões de direito do indeferimento somente exsurgem na decisão
recorrida que informam os fundamentos legais e as provas necessárias à análise do pleito.
Essa é a realidade em que se encontra os autos – Dacon e DCTF retificadores,
DARF de pagamento e Livro Razão apresentados em manifestação de inconformidade já
apontavam para o valor apurado que a contribuinte alega como correto e recolhido a maior, por
equívoco.
De ressaltar que não se corrobora a exatidão dos valores e explicações
apresentadas. Contudo, o fato de haver fundamentos para o exame (o primeiro, diga-se) do
prolatado equívoco que implicou recolhimento maior que o devido para a Contribuição e indícios
de confirmação dessa alegação é, no mínimo, situação que requer a prolação de novo despacho
decisório, dessa feita após análise contábil-fiscal, e não meros confrontos eletrônicos de valores.
O ponto que importa à solução da lide, com arrimo no princípio da verdade
material, é se os valores consignados nos documentos apresentados correspondem com a
apuração da Contribuição Social, com respaldo em documentos fiscais e na contabilidade da
contribuinte.
Dessa forma, entendo que a solução da lide requer o retorno à Unidade
Preparadora para que a autoridade fiscal proceda à análise do pedido creditório, com base nos
documentos que constam dos autos e demais que entender necessários, solicitando-os do
contribuinte, mediante intimação regular, e, ao final, elabore parecer conclusivo acerca do
PER/DCOMP.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender
necessários à análise do PER/DCOMP;
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901199/2012-61

2. Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados pelo
Contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, e elabore
parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado;
3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório, e
documentos colacionados aos autos, para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital